Tribunal: TJES
Processo: 0021970-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021970-87.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEOVANI DE ANDRADE BENTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 16,
CAPUT
, DA LEI 10.826/03. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO. PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. AFASTADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea e ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.
2. Verifica-se que o acusado faz das atividades criminosas seu meio de vida, além de ocupar alta posição hierárquica no tráfico de drogas da região, demonstrando a maior periculosidade do agente, o que permite a valoração negativa da circunstância judicial de personalidade. Precedentes.
3. Sendo desfavorável ao réu a circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal de personalidade, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.
3. Mantido o regime aberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.
4. Afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando a personalidade do apelado, em observância ao artigo 44, inciso III, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0021970-87.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEOVANI DE ANDRADE BENTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Vitória, às fls. 354/361.

O aditamento da denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 238/239, narra,
in verbis
:

“
no dia 11 de abril de 2019, por volta das I8h00m, no "Beco da Estrela", bairro São Benedito, município de Vitória/ES, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o ora denunciado GEOVANI DE ANDRADE BENTO, vulgo "VANINHO" ou "PAIZÃO", portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma carabina semiautomática, marca Smith & Wesson, modelo M&P-15, de calibre 5.56, com capacidade para 30 munições, contendo dispositivo óptico de pontaria (luneta), "personalizada" com o tema do time carioca Vasco da Gama, apresentando um cartucho na câmara.

Exsurge dos autos que, nas condições de data, hora e local, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo a pé pelos becos, quando determinados indivíduos, ao avistarem a presença policial, evadiram-se, ocasião em que o ora denunciado GEOVANI DE ANDRADE BENTO, vulgo "VANINHO" ou "PAIZÃO" foi avistado portando a arma de
fogo supradescrita, tendo a dispensado em seguida em uma área de mata, logrando êxito na fuga.

Ato contínuo, os militares arrecadaram o referido armamento, apreendendo também mais a frente um carregador com capacidade para 30 munições, uma base para carregar rádio comunicador da marca Baofeng, um rádio comunicador da marca Baofeng e um celular da marca Alcatel, de cor preta, modelo 5049E, com chip da operadora Vivo.

Paralelamente a tal incursão policial, ocorria a abordagem do denunciado BRUNO SANTOS DE JESUS, que restou preso conforme descrito na denúncia. No departamento de Polícia Judiciária (fls. 09/12), assim como em Juízo (fls. 157/158), os militares estarreceram ter conhecimento que a carabina apreendida pertence ao "gerente" do tráfico de drogas que ocorre no local, o ora denunciado GEOVANI DE ANDRADE BENTO, vulgo "VANINHO" ou "PAIZÃO".

Tais afirmativas restaram corroboradas pelos elementos extraídos dos autos da ação penal que tramita na 1ª Vara Criminal de Vitória, que apura os crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme cópia da denúncia em anexo.

No referido processo, também constam as fotografias que ora se acosta, em que GEOVANI DE ANDRADE BENTO, vulgo "VANINHO" ou "PAIZÃO" ostenta arma de fogo de grosso calibre, "personalizada" com o tema do time carioca Vasco da Gama, podendo-se inferir nitidamente que se trata da carabina apreendida nos presentes autos. Registre-se que o ora denunciado, consoante registrado nos documentos em anexo, é indivíduo de alto grau de periculosidade, sendo integrante do grupo criminoso conhecido como "TREM BALA" - braço armado do Primeiro Cornando de Vitória (PCV).
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para con
denar Geovani de Andrade Bento nas sanções do
artigo
1
6
,
caput
, do
Lei nº 10.826/03
,
ao cumprimento da pena
total
de
0
3
(
três
) anos
de reclusão
,
e pagamento de
1
0
(
dez
)
dias-multa
, à razão de
1/30

(um trigésimo)
do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Foi
estabelecido
o regim
e
aberto
para início de cumprimento de pena
,
e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ao apresentar
razões
às fls.
370/374
, o
Ministério Público de 1º grau

requer
seja
majorada
a pena-base a partir da valoração negativa da circunstância judicia
l
do artigo 59,
do Código Penal
de
personalidade
,
com
o consequente recrudescimento
do regime inicial para cumprimento de pena
.
Ainda, pugna pelo afastamento da substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelado foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Assim, vislumbra-se que
o Ministério Público de 1º grau recorreu
tão somente
quanto à
fase da dosimetria da pena
, requerendo, inicialmente,
a majoração da pena-base fixada
na sentença
, razão pela qual passo à análise.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço
,
ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal,
a

magistrad
a

a quo
, considerando o preceito secundário previsto no
artigo
16
,
da Lei nº 10.826/03,
que prevê como patamares a serem aplicados pelo juiz a pena de
reclusão de 0
3
(
três
) a
06

(seis
) anos e multa
,

fixou
a pena-base
em

0
3
(
três
) anos
de reclusão e
10 (dez) dias-
multa
, por
não
vislumbrar
nenhuma circunstância desfavorável ao réu.

Diante disso, o Ministério Público de 1º grau postula o aumento da pena-base, sustentando que a circunstância judicial de personalidade deve ser valorada como negativa.

Para tanto, sustenta o
Parquet
que o ora apelado atua com habitualidade no tráfico de drogas, inclusive em posição de comando e relevância de gerência, possuindo vínculo com a facção criminosa do “Trem Bala”.

Ainda, assenta que o réu já foi denunciado em outras ações penais ainda em curso pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e homicídios, inclusive contra policiais militares.

Nesse ponto, em relação à circunstância de
personalidade
, conforme entendimento jurisprudencial, sua avaliação negativa deve ser pautada em elementos concretos extraídos dos autos, conforme
ressaltado
no seguinte julgado,
in verbis
:

É assente nesta Corte Superior que "a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia". (AGRG no HC n. 747.770/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No caso, após ouvir atentamente os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, em mídia à fl. 327,
tenho que assiste razão o
parquet
.

Isso pois
,
por meio dos aludidos depoimentos
r
estou eviden
ciad
o
que o recorrente
é amplamente conhecido por sua posição hierárquica de grande relevância no tráfico de trocas da região, sendo responsável por
homicídios e tentativas de homicídios, sendo do conhecimento dos depoentes o seu
pertencimento ao
grupo criminoso conhecido como “Trem Bala”.

Nesse sentido, os agentes de segurança pública foram enfáticos em seus depoimentos ao ressaltar que
o ora recorrente é um indivíduo muito procurado pela polícia e que já deu muito trabalho aos militares
.

Ainda, a respeito da arma de fogo apreendida, os policiais foram harmônicos
ao
ressaltar que é de conhecimento geral que esse armamento é dele, e que não é qualquer pessoa com envolvimento no tráfico que tem a liberdade de manuseá-la.

Portanto, diante dos elementos concretos extraídos dos autos, verifica-se que o acusado faz das atividades criminosas seu meio de vida,
demonstrando a maior periculosidade do agente.

A propósito, s
aliento que o entendimento que estou a adotar está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido,
destaco os seguintes precedentes
:

“
A personalidade do paciente foi negativada devido ao fato de ele já haver se envolvido em incidentes criminais anteriores, além de haver sido detido novamente por ser procurado pela justiça, o que denota sua propensão para a prática delitiva, e justificam o desvalor conferido à sua personalidade, de modo que não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativação dessa vetorial, tampouco o aduzido bis in idem em relação a seus antecedentes criminais, que foram negativados em virtude de uma condenação anterior
- CF. certidão de fls. 243 (e-STJ, fl. 55) -; Acrescento, por oportuno, que para
a aferição dessa vetorial é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu. Precedentes
. - No tocante à conduta social, o fato de
o paciente ser integrante de uma organização criminosa, denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais
, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa circunstância judicial. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 712.119; Proc. 2021/0396147-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022).

“
A valoração negativa da personalidade independe de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da
análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente.”
(STJ. AgRg no REsp 1.728.803/PE, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 28/6/2019).

A
personalidade, porque o paciente faz da atividade criminosa seu meio de vida
[...] Neste contexto, está plenamente justificada a negativação dessas vetoriais, mormente considerando-se que para a aferição da circunstância judicial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas,
o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua periculosidade.
Precedentes. (STJ. AgRg no HC 723.829/AM, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Portanto, a demonstração da maior periculosidade
do apelante
, utilizando-se das atividades criminosas como meio de vida, bem como sua liderança
em grupos criminosos voltados para a prática do tráfico de drogas
,

i
mpõe que a
personalidade do agente
seja valorada como desfavorável
.

Aind
a,
no que
concerne
ao patamar de aumento referente
à
circunstância judicial do artigo 59, do C
ódigo Penal,
valorada em desfavor do réu, entendo por bem utilizar a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo da
s
pena
s
mínima e máxima prevista
s
no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, por não vislumbrar peculiaridades que impliquem em fração diversa daquela orientada pelo Superior Tribunal de Justiça,
de modo que

fixo a pena-base
em
0
3
(
três
) anos,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão e
1
1
(
onze
) dias-
multa
,
à razão de
1
/30 (
um trigésimo
) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
pena que torno definitiva, em razão da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o regime
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por derradeiro,

acolho o pleito ministerial para afastar
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, considerando
a personalidade
do apelado, em observância ao artigo 44,
inciso III,
do Código Penal.

Diante d
e todo o exposto
,
CONHEÇO
e DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso

ministerial
,
para
majorar a pena-base de
Geovani de Andrade Bento
, em razão da valoração negativa da circunstânci
a
judicia
l
do artigo 59 de
personalidade, e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, mantendo inalterados os demais termos da sentença
a quo
.

É como voto.

Vitória, 29 de janeiro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)